Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710757-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: RENATO COSTA ALVES DE SOUSA DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência (ID no 44674226), informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento, sendo que a sessão que ocorrerá no dia 22/03/2023 trata-se de sessão presencial. Inexiste a previsão, por ora, de realização de sustentação oral por videoconferência. Pelo exposto, indefiro o requerimento. Brasília/DF, 16 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora